Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717773-86.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ROBSON NOGUEIRA SOARES RECORRIDO: LEA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA. INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. I – Ausente interesse recursal quanto ao pedido de indenização pelos custos da demolição, uma vez que tal pleito foi acolhido na r. sentença e posteriormente excluído no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo próprio apelante-réu, com anuência da apelada-autora. II – A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu foi impugnada adequada e tempestivamente. Ausente a preclusão quanto à decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade, pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e autora alegou a matéria na apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC. III - Os documentos juntados permitem concluir que o réu faz jus à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação da autora. IV – A análise do contrato demonstra que se trata de documento devidamente assinado pelas partes, rubricado em todas as páginas e com firma reconhecida em cartório. As partes são maiores, capazes e o objeto é lícito, portanto, é negócio jurídico válido e eficaz. Compete ao homem médio a leitura do contrato celebrado antes de sua assinatura. Rejeitada a alegação de nulidade da clausula contratual de demolição. V – Inexiste comprovação das benfeitorias que o apelante-réu alega ter realizado no imóvel. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido reconvencional. VI – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega dissídio jurisprudencial, sustentando a ocorrência de valoração indevida das provas acostadas aos autos, porquanto a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus de provar as alegações de fato de direito referente às benfeitorias previstas no contrato. Contudo, deixa de particularizar o dispositivo legal que repute malferido, bem como de colacionar julgados, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de apontar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso também implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do mesmo enunciado sumular. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002